Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738533-22.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: S. L. EMBARGADO: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F. DECISÃO Homologo o pedido de desistência quanto aos embargos de declaração (id. 17448437). Cumpra-se a determinação constante do Acórdão no 1253177 (id. 16606971), para que os presentes autos aguardem na Secretaria da e. 6a Turma Cível até a distribuição de eventual recurso de apelação na Ação Civil Pública no 0729093-65.2018.8.07.0001, o qual deverá ser julgado conjuntamente com a presente ação. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora